Tribunal: TJDFT
Processo: 0714319-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. CLÁUSULA CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para decretar a rescisão de contrato firmado entre as partes e condenar a requerida a restituir o valor de R$ 639,33 (seiscentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos).
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ingressou com ação de restituição. Narrou que aderiu a um contrato de prestação de serviços educacionais ofertado pela requerida, tendo como objeto o curso de graduação em Direito. Pontuou que pagou o valor de R$ 2.618,61 (dois mil, seiscentos e dezoito reais e sessenta e um centavos) referente às duas primeiras parcelas (janeiro de 2023 e fevereiro de 2023). Ressaltou que procurou a ré para rescisão contratual, em virtude de participação em curso de formação em concurso público. Relatou que a parte requerida condicionou a rescisão à retenção do valor de R$ 1.163,06 (um mil, cento e sessenta e três reais e seis centavos), referente a parcela paga no ato da matrícula. Ponderou que não assistiu a nenhuma aula e que a retenção do valor, embora previsto em contrato, revela-se abusiva.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52331438). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na nulidade da sentença ante a determinação de rescisão contratual, que não foi objeto do pedido.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou em preliminar que a r. sentença decretou a rescisão contratual sem que isso fosse objeto do pedido. Ressaltou que o autor optou pelo trancamento da matrícula e que, portanto, o pedido concedido ao autor em primeira instância, está fora dos limites da lide. Quanto ao mérito, pontuou que o julgamento partiu de premissa equivocada. Afirmou que o autor, após a quitação das duas primeiras parcelas, requereu o trancamento da matrícula e a devolução dos valores pagos. Asseverou que seus atos normativos não permitem a devolução nesse caso, e que por sua liberalidade promoveu a restituição integral da segunda parcela. Expôs que o vínculo com o autor permanece, bem como sua vaga está garantida quando do retorno aos estudos. Relatou, ainda, que as regras para trancamento e cancelamento de matrícula são diferentes e, na hipótese, por se tratar de trancamento de matrícula, não há que se falar em devolução. Aduziu que permitir a devolução do valor pago, neste caso, será o mesmo que legalizar que os alunos possam escolher o que lhes convir. Ao final, requereu o recebimento do recurso no duplo efeito, bem como o seu conhecimento e provimento para cassar r. sentença.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
8. A preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita se confunde com o mérito da causa, de forma que serão analisadas conjuntamente. Preliminar rejeitada.
9. Conforme se verifica nos fatos narrados na inicial, ao contrário do que afirma a instituição financeira recorrente, o autor requereu a rescisão contratual com a devolução dos valores retidos. Portanto não se trata de trancamento de matrícula, diferente do pedido que foi efetuado administrativamente e que não esgota a pretensão judicial. Ainda que se alegue que tal pedido não esteja expresso, os requerimentos de devolução dos valores pagos e da declaração de abusividade da cláusula penal, trazem, em seu bojo, o consequente requerimento declaração de rescisão contratual com devolução de valores. Caso fosse o intento do autor em continuar matriculado na instituição, não haveria motivo para o pedido de restituição das parcelas pagas, pois, em seu retorno, haveria de pagar novamente tais valores.
10. Assim, conforme cláusula 14a do contrato firmado entre as partes (ID 52331154), o cancelamento de matrícula antes da data do início das aulas, dá direito ao autor à devolução de 80% (oitenta por cento) do valor pago no semestre. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.